Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE USO DE CHAVE FALSA. PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. MANTIDAS. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações judiciais dos policiais que atuaram na prisão do réu e, especialmente, nas imagens de câmeras colhidas no local dos fatos, somando-se, ainda, o rastreamento da tornozeleira eletrônica usada pelo réu, deve ser mantida a condenação.
2. O exame pericial para a comprovação da qualificadora referente ao emprego de chave falsa é imprescindível, salvo se demonstrada a impossibilidade de sua realização, bem como a utilização da chave falsa seja comprovada por outros meios de prova. No caso, as declarações da vítima em Juízo e as imagens produzidas pelas câmeras no local do delito, são suficientes para configurar referida qualificadora.
3. Havendo nos registros do réu anotações de condenações por fatos anteriores ao dos autos, com trânsito em julgado, justificada está a valoração negativa dos antecedentes.
4. Havendo nos registros do réu anotações de condenações por fatos anteriores ao dos autos, com trânsito em julgado, observado o período depurador de cinco anos, justificado está o reconhecimento da agravante da reincidência.
5. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
6. Ainda que cominada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do réu e os maus antecedentes, o que justifica o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.